Tribunal: TJDFT
Processo: 0730143-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LIGITIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem pleiteando que seja deferida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela de evidência com fulcro no art. 311, incisos II e IV do CPC, com a decretação do divórcio do casal.
2. A parte agravante afirma que, a partir da Emenda Constitucional 66/2010, o divórcio tornou-se um direito potestativo incondicionado, ou seja, não se admitindo mais discussão sobre culpa, cabendo a outra parte apenas a aceita-lo
3. Não há dúvidas que, a partir da Emenda Constitucional n. 66/2010, o divórcio não mais necessita de apuração de culpa, ou período de prova, sendo cabível tão somente a partir da manifestação unilateral de um dos ex-cônjuges, situação que tem repercussão na dissolução da sociedade conjugal, sem que se possa opor qualquer exceção contrária.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.